Tribunal: TJES
Processo: 0001606-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001606-56.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAYANA DAMASCENO RODRIGUES
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença de fls. 95/99, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação revisional ajuizada por DAYANA DAMASCENO RODRIGUES em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$ 420,00 cobrado a título de “Tarifa de avaliação, reavaliação e substituição do bem”, com correção monetária pela tabela do TJES e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Razões da autora às fls. 102/105 sustentando, inicialmente, a ilegalidade do seguro de proteção financeira, devendo ser reconhecida a prática de venda casada, além da falta de informação clara ao consumidor.

Almeja, ainda, a incidência dos consectários legais desde a assinatura do contrato, considerando a interpretação mais favorável ao consumidor.

Apelação da requerida às fls. 115/132 destacando, preliminarmente, a não aplicação dos efeitos da revelia.

Sobre a tarifa de avaliação de bem, ressalta a legitimidade de sua cobrança, consoante entendimento do STJ e resoluções do BACEN.

Aponta a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a repetição em dobro.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas as respectivas contrarrazões aos apelos.

Pois bem.

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade das rubricas cobradas no contrato de financiamento firmado pelas partes.

Antes de ingressar na análise conjunta das razões recursais, esclareço que, ao contrário do sustentado pela Requerida, não foram aplicados, no caso concreto, os efeitos da revelia, inexistindo interesse recursal no ponto, bem como no seu pleito de devolução das rubricas na forma simples, vez que não consta nos autos qualquer determinação de restituição em dobro das cobranças indevidas.

Fixado este ponto, relembro que embora reputada válida a cobrança pela Tarifa de Avaliação de Bem, incumbe ao Judiciário analisar eventual onerosidade excessiva ou abusividade decorrente de serviço não efetivamente prestado.

No caso dos autos, apontou a Magistrada a não comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. E, de fato, limitou-se a Apelante a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização.

Em consequência, correta a sentença ao afastar a cobrança em decorrência da não demonstração da prestação do serviço.

Sobre o seguro, relembro que a cobrança “em contratos envolvendo instituições financeiras não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo) [...]”

No caso concreto, verifico que a cédula de crédito bancário apresenta as opções “sim” ou “não” para a contratação de seguro, sendo que a autora firmou proposta de adesão em apólice apartada, de maneira que entendo demonstrada a sua ciência e opção pela pactuação do seguro.

Nesse sentido, restando demonstrada a emissão da apólice e a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser afastada a alegada abusividade da cobrança realizada, tal como decidido pela sentença apelada.

Por fim, no caso em espécie, por se tratar de obrigação decorrente de ato ilícito contratual, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação, tal como determinado na sentença, nos moldes previstos no art. 405, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados na origem para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidas a distribuição e a ressalva da gratuidade em relação à autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SEGURO – CONTRATAÇÃO REALIZADA EM APARTADO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – Embora reputada válida a cobrança pela Tarifa de Avaliação de Bem, incumbe ao Judiciário analisar eventual onerosidade excessiva ou abusividade decorrente de serviço não efetivamente prestado.

2 – Apontou a Magistrada a não comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. E, de fato, limitou-se a Apelante a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização. Em consequência, correta a sentença ao afastar a cobrança em decorrência da não demonstração da prestação do serviço.

3 – A cédula de crédito bancário apresenta as opções “sim” ou “não” para a contratação de seguro, sendo que a autora firmou proposta de adesão em apólice apartada, demonstrando a sua ciência e opção pela pactuação do seguro.

4 – Restando demonstrada a emissão da apólice e a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser afastada a alegada abusividade da cobrança realizada, tal como decidido pela sentença apelada.

5 – Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.